Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721149-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: P.S.A.S. D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0726900-56.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em favor de A. M. C. D. S. (ID 159303775). O Parquet se manifesta pela ocorrência de error in judicando na decisão reclamada. Assevera se tratar de caso de violência reiterada entre as companheiras, tendo o juízo de origem deixado de verificar os fatores de risco presentes no caso concreto, sobretudo as ameaças e agressões anteriores praticadas pela autora, o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, tentativas de autoextermínio, a doença grave que acomete a vítima (câncer), a existência de filhos menores, entre outros. Destaca o pedido de medidas protetivas anterior (MPU n. 0758301-10.2022.8.07.0016), também indeferido pelo Poder Judiciário, ocasionando a continuidade do conflito. Sustenta que o pedido observa a precaução, pois visa evitar a ocorrência de novos atos de violência contra a mulher, sendo desnecessária a prova cabal da prática de um crime. Requer seja dado especial valor à palavra da vítima - fonte mais segura na avaliação do risco. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de medida protetiva de proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como da residência da ofendida, até o deslinde da ação penal, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: “(...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Tornando ao caso em apreço, o Parquet relata se tratar de violência praticada entre companheiras de relação homoafetiva. Consta dos autos que as partes conviveram por aproximadamente 1 ano, até o fim do relacionamento, em 24/04/2023. No termo de declaração, a vítima destacou o seguinte: “(...) Informa que conviveu com P. S. A. D. S. por 1(um) ano, possuindo 2(duas) filhas de outro relacionamento, sendo que P. também possui uma filha, esclarecendo que o relacionamento findou no dia 24 abril de 2023. Segundo a DECLARANTE, P. sempre apresentou comportamento violento, já tendo agredido física e moralmente a OFENDIDA em ocasiões anteriores; A VÍTIMA, inclusive, já registrou 01 (uma) ocorrência policial contra a ex-companheira, sob o número 3137/2022 - DEAM I, esclarecendo que, no bojo deste último registro, optou por requerer medidas protetivas de urgência, contudo, não estão mais vigentes; Informa que P. faz uso constante de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes (crack, maconha), ficando ainda mais alterada quando sob efeito de tais substâncias; Expressa que, apesar de estarem separadas, P. passa a semana na casa da DECLARANTE, em virtude de a filha menor, de nome S.V. A. D. S., de 03 (três) anos de idade, estudar nas proximidades de sua residência; Aduz que, no dia 18 de maio de maio de 2023, por volta 22h00, P. passou a bater na janela da DECLARANTE, de forma bastante agressiva; Na situação, percebeu que P. estava embriagada e resolveu não abrir a porta, porém, ao perceber que a ex-companheira estava acompanhada da menor, resolveu atendê-la; Em seguida, a questionou: ''PORQUE VOCÊ ESTÁ CHEGANDO ESSA HORA, VOCÊ SAIU DO COLÉGIO DA SOFIA ÀS 18H30 (...)'', contudo, P. não respondeu e passou a rir com cara deboche; Não suportando a situação, devido estar com câncer e também com o metabolismo alterado, desferiu um tapa no rosto de P. ; A partir daí, P. permaneceu no sofá, durante toda a noite; No dia 19 de maio de 2023, no período da manhã, falou para P. se retirar e disse que não a queria mais em sua casa, foi quando a ex-companheira verbalizou: ''O TAPA QUE VOCÊ ME DEU, VOU FALAR PARA OS MOLEQUES FAZEREM O TRIPLO QUE VOCÊ FEZ EM MIM, VOCÊ VAI MORRER SOZINHA (...)''; Que P. repetiu as ameaças por diversas vezes, o que ocasionou bastante medo na DECLARANTE, em virtude de ter conhecimento que a ex-companheira costuma andar em companhia de marginais; Que teme por sua vida, em decorrência do temperamento agressivo, violento e imprevisível de P. ; Ressalta que tal conduta dela é reiterada, não suportando mais o abalo psicológico causado por tal situação; (...)”. A reclamante postulou a fixação de medidas protetivas de urgência perante a autoridade policial (Ocorrência n. 1.667/2023-0), relativas à prática de AMEAÇA, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo reclamado, dando origem à presente insurgência. Por oportuno, confira-se o teor do aludido decisum (ID 159303775, origem): “Sabe-se que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são deferidas em favor da mulher, vítima de violência, caso haja indícios de risco atual ou iminente que possam colocar a integridade física e/ou psicológica dela em ameaça, possuindo caráter acautelatório e temporário. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco, principalmente porque envolve limitação de direitos da suposta agressora. Conforme consta, as partes se relacionaram por um ano, mas estão separadas atualmente. Porém, a suposta ofensora ainda frequenta a casa da vítima, já que ela tem uma filha que estuda perto do local. No dia 18/05/2023, a suposta ofensora P. teria chegado embriagada à casa da vítima A. M.. Na oportunidade, A. M. desferiu um tapa no rosto de P., tendo em vista que esta não respondeu a um questionamento daquela. No dia seguinte, P. teria ameaçado A. M. em razão da agressão sofrida. Verifico que os fatos narrados pela vítima à autoridade policial não atingem, em princípio, consistência suficiente para autorizar, desde já, a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco a recomendar o deferimento do pedido. Ao que consta, foi a vítima que iniciou a agressão física contra a suposta ofensora, a qual reagiu com uma ameaça. Desse modo, entendo ser desproporcional e irrazoável impor medidas protetivas de urgência à requerida, limitando seus direitos, sendo que fora a própria vítima quem deu início à briga entre elas. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo que, no caso em tela, não vislumbro, por ora, a necessidade de intervenção judicial para a proteção da vítima. Sendo assim, por ora, INDEFIRO os pedidos de medidas protetivas de urgência, por carência de suporte fático e jurídico.” Em exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a medida liminar. A incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no seio da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Como pontuado pelo juízo reclamado, foi a vítima quem deu início à agressão física contra a suposta ofensora, tendo desferido um tapa em seu rosto durante uma discussão. Consta que, apenas no dia seguinte, após passar a noite na residência da vítima, a suposta ofensora proferiu a ameaça: “'O TAPA QUE VOCÊ ME DEU, VOU FALAR PARA OS MOLEQUES FAZEREM O TRIPLO QUE VOCÊ FEZ EM MIM, VOCÊ VAI MORRER SOZINHA (...)''. Noutro giro, compulsando o caderno processual, verifica-se o registro de ocorrência anterior, em 29/10/2022, desta vez por P. S. na qualidade de vítima em desfavor de A. M. Naquela oportunidade, P. S. declarou ter sofrido agressões físicas e ameaças praticadas por A. M. após retornarem de um bar (ID 47279628, pág. 10). O histórico, portanto, indica agressões mútuas após a ingestão de bebida alcóolica pelas envolvidas. Nesse panorama, não há elementos a indicar que a violência teria sido praticada no contexto de subjugação feminina, opressão, submissão ou de dependência em relação à ofensora, sobretudo porque, ao que consta dos autos, foi a suposta ofendida quem deu início à agressão física. Guardadas as particularidades, trago à baila o seguinte precedente desta Corte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE OU SUBORDINAÇÃO DA SUPOSTA VÍTIMA. DESENTENDIMENTO EM CONTEXTO DE USO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a relação de vulnerabilidade existente entre a vítima e o sujeito ativo em razão do gênero, incabível o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. 2. Deve estar demonstrada não só a violência praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade, mas também se revela essencial a existência de relação de hipossuficiência ou submissão da vítima em relação a seu agressor, situação em que teria aplicação a Lei Maria da Penha. É dizer, somente estaria autorizada a possibilidade de concessão das medidas protetivas de urgência requeridas com base na Lei no 11.340/2006 se comprovada, também, a relação de inferioridade. 3. Embora a reclamante seja ex-companheira da suposta agressora, não houve opressão de gênero. In casu, observa-se que as discussões ocorreram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar. 4. No presente caso, a conduta praticada pelas ex-companheiras se deu em virtude de desentendimento entre ambas pelo uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias, não se evidenciando, portanto, a situação de violência doméstica a qual a reclamante estivesse submetida. 5. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1333253, 07001218320218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator